Tribunal: TJDFT
Processo: 0018042-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018042-06.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: PABLO CAETANO PINHEIRO DE FARIA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão e remeta os autos à origem. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator